Tribunal: TJSP
Processo: 1005029-42.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
TAXA DE JUROS
– Cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)– Limitação dos juros remuneratórios – Instrução Normativa Inss/Pres no 28, de 16 de maio de 2008 – Comprovação da cobrança abusiva – Não ocorrência:

– Embora possível a limitação dos juros remuneratórios dos contratos de mútuo com descontos em benefício previdenciário, nos termos da Instrução Normativa Inss/Pres

Ementa:
TAXA DE JUROS
– Cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)– Limitação dos juros remuneratórios – Instrução Normativa Inss/Pres no 28, de 16 de maio de 2008 – Comprovação da cobrança abusiva – Não ocorrência:

– Embora possível a limitação dos juros remuneratórios dos contratos de mútuo com descontos em benefício previdenciário, nos termos da Instrução Normativa Inss/Pres no 28, de 16 de maio de 2008, necessária a comprovação de que os encargos tenham ultrapassado os parâmetros estipulados na Instrução Normativa, o que não se deu no caso concreto. Custo Efetivo Total (CET) que não possui limitação legal e engloba, além da taxa de juros pactuada, tributos, tarifas, seguros e outras despesas financiadas.

RECURSO NÃO PROVIDO.